Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DE DANOS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o médico emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado quando ocorre resultado imprevisível, o qual não há prova de que poderia ser evitado. Logo, a rede hospitalar pública não pode ser responsabilizada.
2. Inviável a pretensão indenizatória se as provas documental e oral conduzem à conclusão da inexistência de erro médico, bem assim não demonstram atendimento inadequado.
3. Apelação conhecida e não provida.